Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712065-61.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DA CHÁCARA 23 DA COLÔNIA AGRÍCOLA DE VICENTE PIRES RECORRIDOS: FELIPE PORTO, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIO SANÁVEL. PRELIMINAR. REJEITADA. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ART. 98 DO CPC C/C ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF/88. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. 1. A irregularidade na representação processual representa vício sanável, podendo ser regularizado, consoante se denota dos arts. 76 c/c 352, ambos do CPC, em qualquer fase da relação processual. 2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes. Também se evidencia a aplicação deste princípio nas causas extintas sem julgamento de mérito por situação fática externa que repercuta no processo em trâmite. Avalia-se, portanto, quem deu causa à movimentação judicial. 2.1. In casu, restou suficientemente comprovado que a requerida, ora apelante, deu causa à propositura dos embargos à arrematação. 3. O simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa que milita, tão somente, em favor da pessoa natural, consoante se denota do § 3o do art. 99 do CPC. Portanto, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor. 3.1. Os documentos colacionados nos autos demonstram que a pessoa jurídica requerente possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, razão pela qual, nos termos do art. 98 do CPC c/c art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, é medida que se impõe o indeferimento do pedido de concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. 4. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). Assim, não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do efetivo dano processual sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 99, §§ 2o, 6o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que mesmo diante de eventuais elementos que pudessem evidenciar a ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade, deveria ter sido oportunizado prazo complementar para a comprovação de hipossuficiência. Assevera que a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita não pode estar amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência; e b) artigo 85, § 10, do CPC, asseverando que os ora recorridos deveriam ter sido condenados à integralidade dos ônus sucumbenciais e não, a ora recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 10 e 99, §§ 2o, 6o, ambos do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 10, do CPC, porque a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes. Também se evidencia a aplicação deste princípio nas causas extintas sem julgamento de mérito por situação fática externa que repercuta no processo em trâmite. Avalia-se, portanto, quem deu causa à movimentação judicial. In casu, com esteio no assentado no v. acórdão no 1429237 (ID no 39634264), denota-se que tanto a parte autora quanto a primeira requerida (Associação recorrente) deram causa ao presente embargos à arrematação (...). Assim, com fulcro no princípio da causalidade, mostra-se descabido o pleito recursal de afastar o pagamento da verba honorária pela qual fora condenada; bem como, não há que se falar em redução da proporcionalidade estabelecida na r. sentença objurgada, ou seja, de 50% para 5%, pois, consoante alhures já visto, tanto o autor (FELIPE PORTO) quanto a recorrente (ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CH 23 DA COLÔNIA DE VICENTE PIRES) deram ensejo à propositura do presente embargos à execução” (ID 43682469). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto combatido seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027